Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730015-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A DA SILVA SOUSA VEICULOS - EIRELI APELADO: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE, SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento de Sentença interposto por A DA SILVA SOUSA VEÍCULOS - EIRELI de FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE e SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR, objetivando a satisfação de crédito declarado em sentença de ID 26417507, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente à cártula de cheque. O Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, §1o do Código de Processo Civil (ID 26417629). Inconformada, a parte exequente apresentou Apelação ID 26417638 requerendo a cassação da sentença. Contudo, não juntou o comprovante de pagamento do preparo e não há pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após decurso do prazo venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2021 14:46:02. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador